Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 c/c art. 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da preliminar aventada em contrarrazões acerca da impugnação da gratuidade de justiça deferida (ID. 46743081). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. A gratuidade foi deferida ante as alegações trazidas pela parte agravante no sentido de ser pessoa idosa e com comorbidades severas que necessitam de amparo e cuidados médicos de alto custo (ID. 46743081). Em contrarrazões, o agravado informa que a agravante Lea é servidora pública da Câmara dos Deputados auferindo uma renda de R$35.000,00 por mês. Antes da apreciação do mérito do recurso quanto à análise da concessão da gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que atestem suas incapacidades econômicas, como relação de despesas, declaração de imposto de renda e demais elementos que entenda pertinente à concessão do pedido. Intime-se. Publique-se.